Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos incidentes sobre a conta bancária da autora ao percentual de 30% de seus proventos mensais, diante da alegação de que os débitos decorreriam de contratações fraudulentas, como empréstimos, antecipações salariais e transferências via PIX realizadas sem sua autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor da consumidora, com a consequente limitação dos descontos bancários; e (ii) estabelecer se a medida liminar deferida viola o direito creditório do banco agravante, diante da alegada validade dos contratos e inexistência de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A existência de indícios de contratação fraudulenta, como boletim de ocorrência, ausência de autorização biométrica e movimentações bancárias atípicas, afasta, neste momento processual, a presunção de legitimidade dos débitos discutidos.
5. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da validade das contratações, sendo incabível, em sede de cognição sumária, análise aprofundada sobre a existência de fraude.
6. A limitação dos descontos a 30% dos proventos da autora visa preservar o mínimo existencial e encontra amparo em princípios constitucionais e consumeristas, como a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a proteção do consumidor em situação de hipervulnerabilidade.
7. A decisão recorrida é prudente e proporcional, pois não impede a cobrança do crédito eventualmente devido, assegurando equilíbrio nas relações contratuais e evitando o comprometimento integral da subsistência da consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de indícios documentais de fraude na contratação bancária autoriza, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em conta corrente a 30% dos proventos mensais do consumidor, como medida de proteção ao mínimo existencial.
2. A controvérsia acerca da validade dos contratos bancários exige dilação probatória, sendo inviável sua resolução antecipada em agravo de instrumento.
3. A medida liminar que limita os descontos bancários é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, não configurando ingerência indevida na relação contratual quando fundada em indícios razoáveis de irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 4o, III, 6o, VI e VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015632, 0711792-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 14.07.2025; Acórdão 2028034, 0720356-32.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 15/08/2025.